Tribunal: TJDFT
Processo: 0737599-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CIRURGIA. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALSO COLETIVO. INCURSÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ante a necessidade de dilação probatória. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão para obrigar a agravada ao custeio integral da cirurgia.
2. Não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, diante da necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito vindicado. 2.1. Porquanto. A parte não logrou êxito em comprovar, de plano, a relação jurídica travada com a agravada, não havendo nos autos o suposto contrato firmado entre as partes. 2.2. É necessária, ainda, dilação probatória acerca da existência de fraude na contratação realizada com as requeridas. 2.3. Ressalta-se que o plano de saúde foi cancelado por falta de pagamento desde o mês 01/2022.
3. Acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 3.1. O requerimento em não encontra amparo no art. 1.019 do CPC. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, in limine, o direito vindicado.
4. Precedente: “(...) A existência de eventual fraude referente à ausência de vínculo empregatício da autora para contratação de plano na modalidade coletivo empresarial diz respeito ao mérito da ação, razão pela qual será mais bem apurada quando da instrução probatória no feito de origem (...)” (07264044620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 29/11/2021).
5. Recurso improvido.